Tribunal: TJSP
Processo: 2281863-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
INVENTÁRIO. DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DA SEGUNDA PARTE DA TAXA JUDICIÁRIA. RECURSO PROVIDO.
Inventário. Insurgência contra decisão que determinou o recolhimento da segunda metade da taxa judiciária, relativa à parte da herdeira a quem foi concedida justiça gratuita, sob pena de inscrição na dívida ativa. Efeito suspensivo deferido. Violação da legítima expectativa de direito da parte

Ementa:
INVENTÁRIO. DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DA SEGUNDA PARTE DA TAXA JUDICIÁRIA. RECURSO PROVIDO.
Inventário. Insurgência contra decisão que determinou o recolhimento da segunda metade da taxa judiciária, relativa à parte da herdeira a quem foi concedida justiça gratuita, sob pena de inscrição na dívida ativa. Efeito suspensivo deferido. Violação da legítima expectativa de direito da parte e do princípio da boa-fé processual. Art. 5° do CPC. Vedação de comportamento contraditório ao Juízo. Doutrina. Decisão reformada, revogando a determinação de recolhimento das custas. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281863-62.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ANA
DE ABREU MELO (ESPÓLIO) e MARGARET MELO ARRIVABENE
CAMPORINI (INVENTARIANTE), é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281863-62.2020.8.26.0000 -Voto no 18.823
2
Agravo de Instrumento no 2281863-62.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (9a Vara da Família e Sucessões – Foro
Central Cível)
Agravante:
Margaret
Melo
Arrivabene
Camporini
(Inventariante)
Agravante: Ana de Abreu Melo (Espólio)
Agravado: O Juízo
Voto no 18.823
INVENTÁRIO.
DECISÃO
QUE
DETERMINOU
O
RECOLHIMENTO DA SEGUNDA PARTE DA TAXA
JUDICIÁRIA. RECURSO PROVIDO.
Inventário. Insurgência contra decisão que determinou o
recolhimento da segunda metade da taxa judiciária, relativa
à parte da herdeira a quem foi concedida justiça gratuita,
sob pena de inscrição na dívida ativa. Efeito suspensivo
deferido. Violação da legítima expectativa de direito da
parte e do princípio da boa-fé processual. Art. 5° do CPC.
Vedação de comportamento contraditório ao Juízo.
Doutrina. Decisão reformada, revogando a determinação de
recolhimento das custas. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão reproduzida a fl. 39, que determinou a complementação das
custas processuais no prazo de dez dias, ao argumento de que a dispensa
da herdeira interdita de realizar o recolhimento, em razão da assistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281863-62.2020.8.26.0000 -Voto no 18.823
3
judiciária gratuita, não implica redução do valor referente ao
recolhimento das custas pelos demais.
Inconformada, a inventariante sustenta que sua irmã,
também herdeira necessária, padece de síndrome de Down e aufere
pensão em valor inferior a um salário mínimo, quantia insuficiente para
o seu próprio sustentando, dependendo do auxílio da ora recorrente.
Tanto assim é que à Ana Cristina foi deferida a gratuidade judiciária, e
determinou a inventariante o recolhimento de sua parte das custas
processuais.
Após o recolhimento da taxa judiciária e do
ITCMD, o Juízo homologou o plano de partilha por meio de sentença já
transitada em julgado. Alega ter optado por extrair o formal de partilha
extrajudicialmente. Porém, recentemente, após certidão da Serventia, o
Juízo determinou o recolhimento das custas. Insiste que houve equívoco
por parte do magistrado e, ademais, que o entendimento jurisprudencial
autoriza a concessão da assistência judiciária gratuita em inventários
cujos herdeiros não têm condições de arcar com as custas processuais,
além de contar com bens são de pouca expressão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281863-62.2020.8.26.0000 -Voto no 18.823
4
Pugna pela concessão do efeito suspensivo à decisão
guerreada até o julgamento do presente recurso. No mérito, pede a
concessão e a efetiva fruição da gratuidade judiciária.
Efeito suspensivo deferido (fls. 70/72).
Não
houve
intimação
do
agravado
para
contraminutar, vez que se trata do próprio Juízo.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 79/81).

É o relatório.
Depreende-se
dos
autos
que,
em
decisão
reproduzida a fl. 30, o Juízo a quo deferiu a assistência judiciária
gratuita à herdeira Ana Cristina de Abreu Melo, e determinou à
inventariante providenciasse o recolhimento da sua parte na taxa
judiciária, no prazo de dez dias, o que ocorreu em 04/11/2019 (fls.
31/32).
A partilha foi homologada por sentença e o formal
de partilha foi extraído extrajudicialmente, conforme facultado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281863-62.2020.8.26.0000 -Voto no 18.823
5
Juízo a quo. Ocorre que, após um ano do trânsito em julgado, a
Serventia certificou o recolhimento das custas judiciárias pela metade,
remetendo os autos à conclusão (fls. 34/37).
Sobreveio
então
a
decisão
guerreada,
que
determinou o recolhimento da segunda metade das custas, sob pena de
inscrição na dívida ativa, nos seguintes teremos (fl. 39):
“Vistos.
Folha 218: tendo em vista o certificado à folha 217,
providencie a inventariante o complemento das custas processuais em dez dias, uma
vez que a dispensa da herdeira interdita da obrigação de efetuar o pagamento, em
razão do benefício da justiça gratuita, não implica em redução do valor referente ao
recolhimento das custas pelos demais.
Decorridos sem providências, inscreva-se na dívida e
arquive-se.
Int.”
Pois bem.
Respeitado entendimento diverso, não é possível
impor à agravante o recolhimento da taxa judiciária correspondente à
parte da sua irmã, a quem foi deferida a gratuidade judiciária. O Juízo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281863-62.2020.8.26.0000 -Voto no 18.823
6
quo determinou tão somente o pagamento das custas correspondentes à
parte da inventariante, inexistindo dúvidas quanto ao teor da decisão (fl.
30).
A manutenção da decisão agravada violaria a
legítima expectativa de direito da parte e princípio da boa-fé processual,
expressamente previsto no artigo 5o do Código de Processo Civil.
Oportuna transcrição de Cássio Scarpinella Bueno
ao tratar do tema:
“É nesse sentido também que a doutrina
processual tem destacado a importância de
transportar manifestações de boa-fé objetiva
no campo do direito privado para justificar o
que acima está chamado de regulamentação no
exercício de direitos. São situações que vedam
o
comportamento
contraditório,
assim
compreendida a prática de ato (posterior) apto
a
frustrar
a
legítima
expectativa
de
preservação da coerência de outro ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281863-62.2020.8.26.0000 -Voto no 18.823
7
(anterior) por determinado sujeito (venire
contra factum proprium) e suas variantes,
como a supressio (tornar impossível a prática
de um ato porque a omissão em praticá-lo é
capaz de gerar confiança legítima em outro
sujeito), a surrectio (o direito decorrente da
surrectio em virtude do ato que a gerou) e o tu
quoque (prática de ato que, ao romper a
legítima confiança entre os sujeitos, introduz
novo elemento prejudicial na relação jurídica.
(...) Um exemplo mostra suficientemente a
abrangência desta afirmação. Ao ensejo do
saneamento e organização de um processo em
que é o autor PMDP (art. 357, II, do CPC),
pedido de prova formulado pelo réu MDT é
deferido. Semanas depois, contudo, o caso é
sentenciado por magistrado diverso, que
assumiu o processo, entendendo que o caso
comportava julgamento antecipado do mérito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281863-62.2020.8.26.0000 -Voto no 18.823
8
(art. 355). A doutrina e a jurisprudência
rotulam comumente a hipótese como de
cerceamento de defesa. Cerceamento há, mas
ele é consequência. A sua causa é a violação
ao art. 5o, justamente pela legítima expectativa
de direito gerada em prol do réu MDT quando
do deferimento da prova ainda que por
magistrado diverso. Para quem nega a
existência de preclusões para o juiz, a hipótese
mostra-se ainda mais pertinente e carente de
uma releitura” (“Curso Sistematizado de
Direito Processual Civil – Vol. 1 : Teoria Geral
do Direito Processual Civil – Parte Geral do
Código de Processo Civil. 9a ed. São Paulo:
Saraiva, 2019, pp. 399-400.) (grifei)
Destarte, é de rigor a reforma da decisão agravada,
revogando-se a determinação para o recolhimento das custas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281863-62.2020.8.26.0000 -Voto no 18.823
9
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, a
fim de afastar o recolhimento das custas determinados pelo Juízo a quo.
J. B. PAULA LIMA
– RELATOR –